Tribunal: STF
Processo: MS 27772
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA.
   INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO
   PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE
   MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 5º, inc. I, da
   Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de
   segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso
   administrativo provido de efeito suspensivo.
2. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.